Tribunal: TJMT
Processo: 1016571-17.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016571-17.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADRIANA SOARES DE ALMEIDA PADUA - CPF: 721.828.731-04 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), NEO PORTES (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FAUSTO SOARES DE ALMEIDA - CPF: 692.825.791-15 (RECORRIDO), ADRIANO SOARES DE ALMEIDA (RECORRIDO), FAUSTO SOARES DE ALMEIDA - CPF: 692.825.791-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – FURTO QUALIFICADO E FALSA IDENTIDADE (ARTS. 155, § 4.o E 307, DO CP) – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PENA EM PERSPECTIVA –
INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
–
1. PARCIAL ANULAÇÃO DA SENTENÇA
– PROCEDÊNCIA - FALTA DE AMPARO LEGAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 315, § 2.o, VI, DO CPP – PREDECENTES DO STF E INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 438 DO STJ – ARQUIVAMENTO DOS AUTOS EM RELAÇÃO AO CRIME DE FALSA IDENTIDADE – ACOLHIMENTO – TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELA PENA MÁXIMA EM ABSTRATO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE JÁ DECLARADA
– 2. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA RETOMADA DA MARCHA PROCESSUAL E ANTECIPAÇÃO DE PROVAS
– NÃO ACOLHIMENTO – PROVIMENTO N.o 12/2021-CGJ E SÚMULA N.o 455 DO STJ – APELO PARCIALMENTE PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1. É vedado o reconhecimento de prescrição “virtual”, em perspectiva ou antecipada, por falta de previsão legal, conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RE 602527) e o teor do verbete sumular n.o 438 do Superior Tribunal de Justiça, que prevê:
“é inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal”
, porquanto além de não se considerar fundamentada qualquer decisão que deixe de seguir enunciado de súmula (artigo 315, § 2o, VI, do CPP), também viola o princípio da presunção de inocência e da individualização da pena a ser eventualmente aplicada.

1.1. Deve ser mantida a extinção da punibilidade em relação ao crime de falsa identidade (art. 307 do CP), cuja pena máxima abstrata é de 1 ano de reclusão, se transcorridos mais de quatro anos entre os marcos interruptivos de prescrição, nos termos dos artigos 109, inciso V e 107, inciso IV, ambos do Código Penal.

2. A Corregedoria-Geral de Justiça deste Tribunal, através do Provimento n.o 12/2021-CGJ, regulamentou o Plano de Trabalho de Acompanhamento das Unidades Jurisdicionais em atenção à Diretriz Estratégica 1 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ para supervisão e monitoramento do volume de processos que aguardam o cumprimento das metas anuais, sendo desnecessária a fixação de prazo para a marcha processual.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

O
Ministério Público
do Estado de Mato Grosso interpôs a tempo e modo este
Recurso em Sentido Estrito
, contra a sentença em que foi reconhecida a
prescrição antecipada
da pretensão punitiva do estado, em favor de
Adriano Soares de Almeida,
relativamente à imputação dos crimes
Furtos Qualificados nas modalidades consumada e tentada, bem como Falsa Identidade,
previstos nos artigos 155, § 4.o, inciso I c.c art. 71, c.c art. 155, § 4.o, inciso I, c.c art. 14, inciso II, e 307, do Código Penal
(ID. 101771544).

Nas razões recursais o MP, pede o
afastamento da prescrição virtual
referente aos crimes patrimoniais, reformando a sentença prolatada pelo Juízo
a quo
, definindo
prazo para a retomada da marcha processual
,
porque se trata de processo da Meta 2 do CNJ e manifesta-se pelo arquivamento dos autos em relação ao
crime remanescente
, ante a
prescrição da pretensão punitiva
(ID. 101771549).

Em contrarrazões, a defesa pleiteia o
desprovimento
do recurso (ID. 101775455).

Em sede de
juízo de retratação
, o
decisum
foi mantido por seus próprios fundamentos (ID. 101775456).

Instada a se manifestar, em parecer a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso, sintetizando seu posicionamento nos termos do sumário que segue (ID. 102225953).

“
SÍNTESE MINISTERIAL: Artigos 155, §4o, inciso I e artigo 71 (duas vezes) c/c artigo 155, §4o, inciso I e artigo 14, inciso II (uma vez) c/c artigo 307, todos do Código Penal. Irresignação ministerial:
1. Pretendida a reforma da decisão que decretou extinta a punibilidade do recorrido pelo advento da prescrição pela pena em perspectiva (prescrição virtual) – Possibilidade – incidência da Súmula 438, do STJ, proibindo a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de fundamento legal – 2. Pretendida a declaração da extinção da punibilidade do Recorrido, ante a prescrição do crime de falsa identidade – Possibilidade – ocorrência da prescrição da pretensão pela pena em abstrato.
Pelo provimento do recurso
.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá,
3 de novembro de 2021
.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021